Tribunal: STF
Processo: ARE 1529104
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS NAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ADI 5090. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS PROSPECTIVOS. DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. 17/06/2024. REMUNERAÇÃO DA CONTA FGTS DA PARTE AUTORA OBSERVOU A DISCIPLINA NORMATIVA APLICÁVEL À ÉPOCA. TEMA 731 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente que “foram contrariados o direito subjetivo constitucional à correção monetária, tendo a r. decisão ofendido o direito adquirido (art. 5º, XXXVI), direito de propriedade (art. 5º, XXII), o princípio da igualdade (art. 5º da CF), com ofensas ainda aos artigos 37 e 1º, inciso III da Constituição Federal”.



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 5.090/DF, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual se analisa a constitucionalidade do artigo 13, caput, da Lei Federal 8.036/90 e do artigo 17, caput, da Lei Federal 8.177/91.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da ADI n° 5.090/DF.



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE nº 1.305.909/SP-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 16/02/2024; RE nº 1.254.395/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 28/03/2023; ARE nº 1.157.462/RN, de minha relatoria, DJe de 08/03/2023; e RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/2022.



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI n° 5.090/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente